Tribunal: TJDFT
Processo: 0703554-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703554-61.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEIDE APARECIDA DE ARAUJO BARREIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 32438644) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de procedimento comum cível ajuizada por CLEIDE APARECIDA DE ARAUJO BARREIROS em desfavor do agravante, indeferiu o pedido de revogação da gratuidade judiciária. Eis o trecho do decisório combatido (ID 113821323 do processo de referência): Considerando a documentação carreada aos autos pela parte executada, comprovando sua hipossuficiência, indefiro o pedido para revogação da gratuidade de Justiça. Arquivem-se os autos. Intimem-se. Inconformado, assevera o recorrente, em síntese, que a agravada reúne condições de arcar com as despesas processuais, apontando a existência de patrimônio e por se tratar de servidora pública distrital. Pretende a reforma da r. decisão, a fim de obstar a concessão da gratuidade de justiça. É o relato do essencial. O presente inconformismo não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. O art. 1.015, V, do CPC, dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; Realmente, não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de decisão que indefere o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita. Como se observa, a norma transcrita permite o manejo do agravo somente em face de decisório que rejeita o pedido de gratuidade ou acolhe a sua revogação, mas não em relação a indeferimento do pleito de supressão da benesse, como no caso dos autos. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Com efeito, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de indeferimento do requerimento de cancelamento da concessão da gratuidade de justiça, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão. Confira-se acerca do assunto entendimento jurisprudencial desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS PERTENCENTES A CÔNJUGE DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 790, INCISO IV, DO CPC. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA SOBREVINDA DURANTE O CASAMENTO E EM PROVEITO DA ENTIDADE FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. 1. De acordo com o art. 1.015, V, do CPC, cabe agravo de instrumento as decisões interlocutórias que "rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;" o que não é o caso dos autos. Trata-se, pois, de matéria que desafia recurso e ou capítulo próprios, e na fase processual apropriada, que não é esta, posto não ser matéria agravável. Recurso não conhecido neste tópico. 2. De acordo com o art. 790, IV, do CPC é admissível que o patrimônio do cônjuge ou do companheiro que não se responsabilizou diretamente pela obrigação executada seja penhorado para satisfação do débito realizado em proveito comum. 3. No caso concreto, restou demonstrado que o agravado é casado sob regime de comunhão parcial de bens, antes da constituição da dívida, assim como a compra de portas e móveis para sua casa fora realizada em proveito da entidade familiar. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, provido na parte que se conhece. (Acórdão 1355387, 07114067320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, aplicando-se a citada norma do Codex Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do artigo 1.015 c/c os artigos 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do recurso. Feitas as anotações e as comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador